Tribunal: TJDFT
Processo: 0713240-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0713240-72.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILIA SANTOS HORTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARÍLIA SANTOS HORTA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA requerido em face do DISTRITO FEDERAL: “Vistos e etc. À míngua de impugnação pelas partes, homologo o valor apresentado PELA CONTADORIA, ID 223807021, consistente em R$ 24.525,48 (vinte e quatro mil, quinhentos e vinte e cinco reais e quarenta e oito centavos). Expeçam-se, preclusa esta decisão, os requisitórios abaixo discriminados, com valores atualizados até o dia 27/01/2025: 1) 1 (uma) RPV em nome de MARILIA SANTOS HORTA - CPF: 326.402.421-72 devidamente representado por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS, CNPJ n. 04.549.858/0001-60, no montante de R$ 22.312,30 (vinte e dois mil, trezentos e dois reais e trinta centavos) relativo ao crédito principal e ao reembolso das custas processuais. Desse total haverá o decote correspondente a 20% do valor principal devido nestes autos, referentes aos honorários contratuais juntado ao feito, os quais serão pagos ao advogado acima mencionado; 2) 1 (uma) Requisição de pequeno Valor - RPV nome de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS, CNPJ n. 04.549.858/0001-60, no montante de R$ 2.213,18 (dois mil, duzentos e treze reais e dezoito centavos), referente aos honorários de sucumbência. A procuração juntada aos autos permite que a parte exequente receba seu crédito (ou parte dele) por meio do seu patrono, se assim desejar. A requisição de pequeno valor deve ser dirigida ao Procurador Geral do Distrito Federal para o pagamento. Após, nos termos da Portaria Conjunta 61, de 28 de Junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito judicial referente ao RPV no prazo de 2 (dois) meses contados da intimação da requisição de pagamento, conforme artigo 535, § 3°, II do Código de Processo Civil, sob pena de sequestro de verba pública (Portaria GC 23 de 28/1/2019) Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema BACENJUD, procedendo-se a devida transferência. Após o pagamento do RPV, arquivem-se provisoriamente os autos para aguardar o pagamento do(s) precatório(s). Todos os pagamentos realizados, retornem os autos conclusos para extinção. (...) Vistos etc. Conheço, mas não acolho os embargos declaratórios opostos pela exequente. Isso porque da decisão ora proferida pode haver recurso, sendo a sua preclusão etapa normal dentro do devido processo legal. Decisão mantida, portanto.” A Agravante sustenta que, “aguardar a preclusão da decisão para dar prosseguimento ao cumprimento de sentença implica na concessão ex officio de efeito suspensivo, por juiz incompetente, em flagrante afronta ao princípio dispositivo, e ao disposto nos arts. 1.026 e 1.029, todos do CPC”. Salienta que, “ainda que se entenda que não é definitivo o cumprimento de sentença e que possui ele natureza provisória, há que se ressaltar que mesmo assim podem ser praticados todos os atos de alienação do domínio sem gerar prejuízo à Fazenda Pública e sem sacrifício da segurança jurídica, eis que há a possibilidade de desconto de eventual repetição do indébito no contracheque do servidor público, caso da parte credora, o que representa uma típica forma de caução legalmente prevista, restando atendido o que dispõe o art. 520, IV, do CPC”. Acrescenta que “é indiscutível a natureza alimentar das verbas buscadas, sendo certo que a não concessão da liminar fará com que o Agravado, tenha que esperar mais do que já espera pela satisfação do seu crédito, não havendo dúvidas, portanto, a respeito do periculum in mora”. Conclui pela possibilidade de “prosseguimento regular ao cumprimento de sentença”. Requer a antecipação da tutela recursal para que se “dê prosseguimento regular à execução, até final satisfação da dívida, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento pelo valor total homologado”. Preparo recolhido (ID 70547725). É o relatório. Decido. Não é possível divisar, ao menos em sede de cognição sumária, óbice à continuidade do cumprimento individual de sentença coletiva. Todavia, não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. No plano recursal, importa salientar, o periculum in mora diz respeito apenas à potencialidade danosa, concretamente demonstrada, que não pode aguardar o julgamento do próprio recurso. Não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo dos direitos da Agravante, a suspensão da decisão agravada ou a antecipação da tutela recursal. Não há, então, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 09 de abril de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator